Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1022745-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio", Concessão, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO-AFISMAT - CNPJ: 21.330.540/0001-03 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OMISSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA –
ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE –– VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A adoção de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC).

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora..”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1022745-76.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DE MATO GROSSO – AFISMAT-MT

EMBARGADOS(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pela ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO – AFISMAT/MT – contra o acórdão no qual fora julgada extinta a ADI no 1022745-76.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa/ausência de pertinência temática (ID 93816985).

A embargante sustenta que: 1)
“a Decisão ora embargada incorre omissão, pois o voto vencedor se baseou todo na manifestação do ministério público”
; 2)
“a norma impugnada dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que contraria os anseios de seus associados”,
de modo que
“encontra -se preenchido o requisito da pertinência temática”
.

Requer o provimento para
“sejam supridas as omissões na decisão embargada”
(ID 94973950).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há entendimento consolidado sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O ponto considerado omisso envolve a legitimidade processual para ajuizamento da ADI no
1022745-76.2020.8.11.0000
, cujo requisito da pertinência temática não resultou preenchido pela embargante, consoante as seguintes premissas do voto condutor:

“Para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados.

Às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos não incidem diretamente na esfera jurídica dos seus associados, pois a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto. Nesse sentido: STF, ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes.

“[...] a

Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4o da Lei no 9.868/1999.” (Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

Se a norma impugnada sequer é dirigida aos associados da parte autora, extrai-se uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na ADI, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda.

Ausente legitimidade processual para propositura da ADI, a inicial deve ser indeferida e processo extinto sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, II, e 485, I).”

A extinção da presente ADI, sem resolução do mérito, tem suporte em julgados do c. STF (ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes), bem como em manifestação do i. Procurador-Geral de Justiça, na sua inafastável função de
custos legis
.

Na essência, a embargante reproduz a linha intelectiva adotada pelo voto vencido, proferido pela e. Des.a Clarice Claudino da Silva.

Todavia, adoção de entendimento contrário ao pretendido pela embargante não constitui vício passível de correção por recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1803625/SC – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 8.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora..”
(ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2019)

Sob essa ótica, não se reconhece o vício apontado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021